Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS COBRANÇAS. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O reconhecimento da prescrição não afeta a existência do débito e sim a sua exigibilidade. Extinta a pretensão da parte, subsiste o débito, no entanto, não pode mais o credor exigir-lhe o cumprimento, restando fulminada a sua pretensão de cobrança.
2. A despeito das divergências doutrinárias sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tendo a parte recorrido ao Poder Judiciário a fim de ver cessada a cobrança administrativa do débito inexigível o qual não tem intenção de adimplir, deve ser declarada a inexigibilidade, pela prescrição, em atenção ao papel de pacificação social e da inafastabilidade da jurisdição.
3. A mera existência de registro do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não configura dano moral, pois não se trata de cadastro de inadimplentes. Para a efetiva caracterização da ofensa aos direitos de personalidade, impunha-se a demonstração inequívoca de que a cobrança pelo débito prescrito se deu de maneira constrangedora, invasiva ou vexatória, o que não encontra qualquer amparo nos autos.
4. Por si só, o ajuizamento, por diferentes autores, de causas com o pedido e causa de pedir semelhantes, patrocinadas pelo mesmo causídico não evidencia má-fé na conduta processual da parte, de maneira a atrair a aplicação da multa do art. 81 do CPC.
5. A regra do art. 85, §8o-A, do CPC está adstrita aos casos de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, utilizada de forma subsidiária e proibida no caso de ser líquido ou liquidável o valor da causa (art. 85, § 6o-A). Em se tratando da regra do art. 85, § 2o, os parâmetros a serem observados restam ali evidenciados.
6. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.
7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.